Tribunal: TJDFT
Processo: 0702078-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702078-46.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO CELSO SANTIAGO MENESES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.